Tribunal: TJMT
Processo: 1000868-12.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-07
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
Agravo de Instrumento n. 1000868-12.2022.8.11.0000
Agravante: MARCOS AURÉLIO DE CARVALHO JUNIOR.
Agravado: SOLANGE APARECIDA PATRIAN.
Vistos, etc.
Revendo os autos deste Agravo de Instrumento após a juntada das informações pelo Juízo “a quo”, julgo pertinente, de ofício, revisitar os termos da decisão lançada, isto porque constou após a confecção do relatório que:
“(...) A concessão da tutela de urgência condiciona-se à relevância da fundamentação formulada pelo agravante, bem como à possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 995, § único, do Código de Processo Civil:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”.
Assim, a concessão da antecipação da tutela recursal ou a suspensão do processo, prevista no artigo 1.019, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, exige a prova inequívoca do alegado, além dos requisitos mencionados no artigo 300, do Novo Diploma Processual.
Pois bem.
Nesse contexto, identifico em parte a presença dos requisitos para o deferimento da liminar requerida.
Quanto à alteração do valor da causa, malgrado as alegações do Agravante, em sede de cognição sumária, não se afere a ilegalidade defendida por ele, eis que o próprio Magistrado apontou que o pedido se deu em razão de ausência de discussão da totalidade da área, evidenciando o proveito econômico em relação à demanda, registrando-se que a decisão apontou que o despacho para alteração do valor da causa não especificou como pena a extinção do feito, mas sim a possibilidade do juízo fixar tal valor.
Todavia, quanto ao Mandado Proibitório, com a devida vênia ao posicionamento do Magistrado, ainda que se trate de matéria possessória, e que haja testemunha asseverando a posse da Requerida, tenho que é pertinente a realização da prova pericial ou diligência pelo Juízo, a fim de se verificar a controvérsia envolvendo os Lotes 83 e 87, especificamente a distinção de localização, sob pena de cerceamento de defesa, uma vez que o Agravante afirma que o lote 83, que seria de propriedade da Agravada é pertencente à outra localização, distinto de onde se encontra localizado o imóvel do Agravante – Lote 87.
Diante do exposto, DEFIRO O PEDIDO SUSPENSIVO apenas no que tange à expedição do respectivo Mandado Proibitório, ficando o quadro assim acertado até que a Câmara em sessão plenária julgue o recurso (...)”.
Ocorre que, com relação ao tópico – suspensão de expedição de Mandado Proibitivo - tenho que a decisão por mim exarada deve sofrer alteração, tanto porque, conforme se vê das informações, o Mandado Proibitório fora cumprido em 13/8/2021, estando os autos apenas aguardando razões finais para a prolação da sentença.
Ademais, os pedidos liminares se circunscreveram apenas quanto: 1- à realização da prova pericial, nomeando perito técnico judicial, de sua preferência, podendo ser um dos técnicos especializados dos Órgãos Oficiais (INTERMAT ou INCRA) para o levantamento topográfico de toda a área do Lote 87, que está de frente para a rua D, fundo com os lotes 88 e 64, lado esquerdo lote 86 e lado direito lote 89; 2- revogação liminar da decisão no que concerne à decisão saneadora que reconheceu como valor da causa R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), sob alegação de que a Agravada não cumpriu com a emenda inicial e ainda utilizou peça inadequada para seu intento, razão pela qual deveria o Juízo “a quo” extinguir o feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo. 485, I, do CPC.
Não há qualquer pedido de suspensão de Mandado Proibitório.
Com tais apontamentos, mesmo entendendo pertinente a realização da prova pericial ou diligência pelo Juízo, a fim de se verificar a controvérsia envolvendo os Lotes 83 e 87, especificamente a distinção de localização, sob pena de cerceamento de defesa, uma vez que o Agravante afirma que o lote 83, que seria de propriedade da Agravada é pertencente à outra localização, distinto de onde se encontra localizado o imóvel do Agravante – Lote 87, não se justifica a suspensão da expedição do Mandado Proibitório.
Diante do exposto, REVOGO a decisão liminar por mim anteriormente concedida, e DEFIRO apenas o pedido de realização da prova pericial, nomeando perito técnico judicial, de sua preferência, podendo ser um dos técnicos especializados dos Órgãos Oficiais (INTERMAT ou INCRA) para o levantamento topográfico de toda a área do Lote 87, que está de frente para a rua D, fundo com os lotes 88 e 64, lado esquerdo lote 86 e lado direito lote 89, a fim de se evitar futura alegação de cerceamento de defesa.
Comunique-se a decisão ao Juízo “a quo”, solicitando-lhe as informações, oportunidade em que, querendo, poderá exercer o juízo de retratação.
Intime-se a Agravada, na forma do art. 1.019, II do NCPC, para que respondam no prazo legal.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator